Tribunal: TJSP
Processo: 1031847-79.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Registro do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito por conta de obrigação alegadamente não contraída. Hipótese em que a ré se omitiu na necessidade de exibir com a contestação o documento que deu origem ao débito impugnado na causa. Consideração de que, cuidando-se de documento essencial, nos termos do artigo 434, do Código

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Registro do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito por conta de obrigação alegadamente não contraída. Hipótese em que a ré se omitiu na necessidade de exibir com a contestação o documento que deu origem ao débito impugnado na causa. Consideração de que, cuidando-se de documento essencial, nos termos do artigo 434, do Código de Processo Civil, incumbia à ré apresentá-lo com a resposta, à falta de prova de verificação de justo impedimento. Descarte, no plano probatório, do documento anexado aos autos apenas com o apelo. Falta de prova eficaz da legitimidade do débito que ensejou a restrição cadastral combatida. Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais caracterizados, ao menos frente à prova documental válida constante dos autos. Indenização, fixada na sentença em R$ 5.000,00, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031847-79.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado HAROLDO RIBEIRO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40046
APELAÇÃO N. 1031847-79.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: HAROLDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Registro do nome do autor em cadastro de
restrição ao crédito por conta de obrigação alegadamente não
contraída. Hipótese em que a ré se omitiu na necessidade de
exibir com a contestação o documento que deu origem ao
débito impugnado na causa. Consideração de que, cuidando-se
de documento essencial, nos termos do artigo 434, do Código
de Processo Civil, incumbia à ré apresentá-lo com a resposta, à
falta de prova de verificação de justo impedimento. Descarte,
no plano probatório, do documento anexado aos autos apenas
com o apelo. Falta de prova eficaz da legitimidade do débito
que ensejou a restrição cadastral combatida. Inexigibilidade
do débito declarada. Danos morais caracterizados, ao menos
frente à prova documental válida constante dos autos.
Indenização, fixada na sentença em R$ 5.000,00, mantida.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 122/126 e 157/162, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que, conquanto tenha o autor
alegado que desconhece o débito impugnando nesta demanda, consta de seus cadastros os
seus dados pessoais, mesmo porque não transfere, aleatoriamente, unidade consumidora
em nome de seus clientes sem que seja realmente solicitado pelo interessado ou
proprietário do imóvel. Aduz mais que, em nenhum momento, demonstrou o autor a
ilegalidade da cobrança, sequer tendo indicado a unidade consumidora a que se refere o
débito, tampouco o pagamento da fatura correspondente. Argumenta que o débito que
gerou a negativação do nome do autor é referente ao inadimplemento do termo de
confissão de dívida por ele subscrito, no valor total de R$ 1.747,38, cujo pagamento se
daria em sete parcelas iguais e consecutivas. Pondera que agiu no exercício regular do seu
direito ao efetuar a restrição cadastral do nome do recorrido, não havendo então se falar em
configuração de danos morais indenizáveis. Postula que seja acolhido o recurso e julgado
improcedente o pedido inicial ou que seja ao menos reduzido o valor da indenização, a fim
de evitar enriquecimento sem causa do autor.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais resultantes de alegada restrição cadastral
indevida ao nome do autor.
Ao ofertar sua resposta, não produziu a ré prova da existência e
legitimidade do débito que ocasionou a restrição cadastral impugnada pelo autor nesta
demanda e, ao prolatar a r. sentença, deixou o magistrado assentado, com propriedade, que
incumbia à concessionária de energia elétrica a prova da legitimidade do seu crédito, do
que não cuidou, por isso que o pedido inicial foi parcialmente acolhido para declarar a
inexigibilidade da obrigação questionada nesta ação, além de condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente
desde a data da sentença e computados os juros de mora a partir da data da citação.
De início, insta salientar que a ré anexou apenas ao seu recurso o
termo de confissão de dívida que teria dado origem ao débito contestado pelo autor nesta
demanda (fls. 137/140), sendo então impositivo reconhecer, na espécie, a verificação da
preclusão para a exibição do no feito desse documento, uma vez que, cuidando-se de
documento essencial, incumbia-lhe apresentá-lo nos autos no momento da oferta da
contestação, de modo que, considerada a extemporaneidade de sua exibição [com a
apelação (fls. 136/140)], dele não se poderá extrair a prova alvitrada no recurso, à falta de
qualquer elemento identificador de justo impedimento para a sua anexação aos autos na
primeira intervenção da recorrente na demanda.
Com efeito, “... os documentos tidos como indispensáveis, porque
'substanciais' ou 'fundamentais', devem acompanhar a inicial e a defesa. (...).” (STJ, REsp
431716, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 22/10/2002), de sorte que, tratando-se
de documento indispensável, porque consubstancia o negócio jurídico impugnado na
demanda, deveria ter sido o contrato desde logo exibido nos autos para contrapô-lo à prova
produzida pelo autor e de molde a viabilizar sua análise pelo magistrado no momento da
prolação da sentença.
Sobre o tema, anotam Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim o seguinte: “1. Documentos novos. O art. 397 cuida de exceções à regra
segundo a qual os documentos devem acompanhar a petição inicial e a contestação (art.
396). Estatui o art. 397 que documentos novos poderão ser juntados ao processo em
qualquer tempo de destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se
necessários para serem contrapostos aos que foram produzidos nos autos. Frise-se, todavia,
que pela lei o autor só poderá juntar documentos não oferecidos com a inicial e o réu
documentos que não tenham sido anexados à contestação, se esses documentos tiverem por
finalidade ser contrapostos a outro que tenha sido produzido, ou, então, se esses
documentos disserem respeito a fatos ou alegações surgidas no curso do processo após sua
última oportunidade de falar nos autos. 2. Juntada de documento no recurso. Pode ser
produzida prova documental nas razões ou contrarrazões de recurso. Não se conhece,
todavia, de documentos juntados com recurso de apelação se o apelante não prova a
impossibilidade da juntada no momento anterior e próprio.” (Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo, RT, 2012, 2a edição, página 802 e seguintes)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZATÓRIA. Danos Morais. Indevida negativação do nome do autor em cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. Impossibilidade de juntada de documento essencial após
a sentença e de inovação recursal. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Demais
apontamentos registrados anteriormente que são questionados em juízo. Dano moral
configurado. Indenização fixada em R$ 8.000,00 que bem atende as funções compensatória
e punitiva, em face das circunstâncias do caso concreto. Recurso do réu desprovido.
Recurso do autor provido.” (Apel. 1008993-76.2014.8.26.0405, Rel. Ana Lucia
Romanhole Martucci, j. 05-12-2014).
“O fato é que os documentos apresentados apenas com a apelação,
não tem o condão de modificar o julgado. Constituem prova extemporânea nos termos do
artigo 397 do Código de Processo Civil e deveriam ter sido exibidos junto com a petição
inicial, considerando-se, ainda, que cuidam de fato novo, produzido antes mesmo do
ajuizamento.” (Apel. 0701711-34.2012.8.26.0695, Rel. Des. Fortes Barbosa, j.
07-10-2014).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Inexistência de
cerceamento de defesa. Incumbência de a parte instruir, no caso, a contestação, com os
documentos aptos a demonstrar as suas alegações. Inteligência do art. 396 do CPC.
Preliminar rejeitada. Recurso improvido.” (Apel. 0022968-27.2010.8.26.0114, Rel. Des.
Álvaro Passos, j. 05-11-2013).
Bem por isso, tem-se por indisputável que cumpria à ré instruir a
contestação com todos os documentos necessários a provar suas alegações, consoante
preconiza o artigo 434, do Código de Processo Civil, de sorte que, ao se omitir na
apresentação do contrato que alega ter firmado com o autor, dúvida não remanesce de que
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, e artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se
justificando então a serôdia apresentação do documento com as razões recursais.
De fato, constituía encargo da ré a prova relativa à legitimidade da
dívida contestada pelo autor, de cujo ônus omitiu-se no feito, tanto é que, como já visto,
não exibiu nestes autos, em tempo hábil, o questionado termo de confissão de dívida
fazendo-o somente com suas razões recursais (fls. 136/140), considerado, neste passo,
ainda, a circunstância de que se justifica no caso a inversão do ônus probatório, a par do
que, mesmo que assim não fosse, incumbia à ré produzir prova dos fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor (CPC, 373, II), tornando imprescindível
na hipótese em apreço que a concessionária de energia elétrica demonstrasse a existência
do contrato em que lastreado o seu suposto crédito, no momento processual oportuno, para
que pudesse então resultar desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que repudia
com veemência a assertiva de que tenha o autor contraído obrigação que pudesse justificar
o registro de seu nome em cadastro de inadimplentes.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado,
“inobstante os atos da concessionária de serviço público gozar de presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade e veracidade, que inclui a cobrança da dívida ora discutida, tal presunção não
é absoluta, mas relativa, juris tantum, e pode ser rechaçada por outros elementos de prova.
A prova deveria ser mesmo documental, contudo a ré não apresentou qualquer documento
hábil a demonstrar a origem e regularidade do débito que ensejou a negativação do nome
do autor. Ademais, o documento de fls. 30 emitido pela própria ré, e que não foi por ela
impugnado, informa a inexistência de débitos em nome do autor. Todavia, os documentos
anexados às fls. 24/29 demonstram inequivocamente a inclusão do nome do autor em
cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito. Nenhuma prova foi produzida
pela parte ré para comprovar a existência do débito, no intuito de corroborar a tese
defensiva. Além disso, oportunizada à ré a produção de provas (fls. 117), informou o
desinteresse na realização de outras provas (fls. 121).” (fls. 123).
Assim, estabelecida a inexigibilidade do débito e tendo em vista
que o indevido apontamento do nome de pessoa de bem no cadastro de inadimplentes
constitui injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação de quem é atingido
por tal procedimento abusivo, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade,
acarretando descrédito na praça, de molde a provocar sofrimento psíquico que molesta
direitos inerentes à personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, justifica-se a
reparação almejada.
Destarte, estando delineada a configuração dos danos morais
indenizáveis, resultantes de abusiva inscrição cadastral (fls. 29), cumpre ter em conta que
indenização dessa natureza deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à
espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a reparação do dano alcance
contorno de enriquecimento ilícito, mas, considerando o aspecto inibitório da condenação,
em relação ao autor do ilícito, a fim de que melhor avalie seus procedimentos, não se
olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar
sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento experimentado pela lesada.
E, em atenção a essa diretriz, reputo razoável o valor da
indenização arbitrada na r. sentença em R$ 5.000,00 [considerado, para tanto, inclusive, a
falta de recurso do autor], mesmo porque “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20-09-01), descabida, no caso, a redução da indenização postulada pela ré,
porque importaria em postura destoante com o propósito norteador da reparabilidade do
dano moral.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, elevados os honorários devidos ao advogado do autor (CPC, 85, § 11) para
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)